Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO OU DO AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA.

I. Atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a sentença que examina as alegações das partes e valora as provas que interessam à resolução do mérito da demanda.

II. Não há que se cogitar de julgamento extra ou ultra petita quando a sentença observa o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

III. À falta de prova da retração ou da expansão da capacidade contributiva do alimentante, não há amparo jurídico para a redução nem para a majoração da pensão alimentícia, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 373, inciso I, e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Apelação parcialmente provida.